Tribunal: TJSP
Processo: 1029499-74.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e, ao declarar nulo o contrato, condenou o réu a restituir ao autor, de forma simples, as parcelas já pagas. Insurgência do autor.

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Fraude incontroversa. O autor apresenta quadro de Alzheimer, motivo pelo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e, ao declarar nulo o contrato, condenou o réu a restituir ao autor, de forma simples, as parcelas já pagas. Insurgência do autor.

RESTITUIÇÃO DOBRADA. Fraude incontroversa. O autor apresenta quadro de Alzheimer, motivo pelo qual a prova pericial grafotécnica foi inviabilizada. Tratou-se de Cédula de Crédito Bancário de Renegociação de Empréstimo Consignado. Interdição reconhecida após a celebração do contrato. O Juízo considerou inválida a manifestação de vontade do postulante, anulando a contratação em razão da incapacidade da parte. Não há como estabelecer a restituição dobrada dos valores subtraídos do benefício previdenciário do autor em razão do contrato declarado nulo. Não restou evidenciada má-fé na conduta da instituição financeira, da qual não se poderia exigir que reconhecesse de pronto a incapacidade do requerente, tratando-se de engano justificável. O valor cobrado indevidamente deverá ser restituído na forma simples, e não em dobro, porque não houve comprovação inequívoca da má-fé na conduta da instituição financeira.

DANO MORAL. Contrato bancário. Cédula de crédito bancário. Declaração de inexistência do contrato que restou incontroversa. Prejuízo moral não comprovado. Inexistiu comprovação de abalo à subsistência da parte autora, tampouco adoção de meios de cobrança que maculassem a honra objetiva do mutuário. Indenização por dano moral que deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme o artigo 5o, incisos V e X da Constituição Federal. O prejuízo material se resolve com a restituição dos valores cobrados indevidamente, não tendo o condão de caracterizar, por si só, prejuízo moral. Recurso não provido.